Tribunal: CARF
Processo: 10880.975900/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.975900/2012-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.249 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
MAC CYRELA ITALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que essa busque
obter da empresa contribuinte explicações e documentos adicionais (dotados das formalidades
legais), capazes de demonstrar o crédito pleiteado, especialmente quanto à apresentação de razão
da conta contábil da receita da empresa e razão da conta contábil de apuração o imposto de renda
do 2o trimestre do ano-calendário de 2009, acompanhado dos respectivos termos de abertura e
encerramento, com registro no órgão de registro do comércio e respectivas assinaturas (contador
e responsável pela empresa).
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-98.880 da 12a Turma da DRJ/RJO de 07 de junho de 2018
(fls. 209 a 212):
O presente processo trata da DCOMP no 27774.23250.111010.1.3.04-
5072, pela qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito
decorrente de pagamento a maior de IRPJ, referente ao ano-calendário
2009, no valor original de R$ 28.899,74, na data de transmissão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.975900/2012-40
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975900/2012-40

O Despacho Decisório, de fls. 10, não reconheceu qualquer crédito
disponível, conforme fundamentação reproduzida a seguir:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito
original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 28.899,74
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados.

A Interessada tomou ciência da decisão em 13/11/2012, conforme AR, de
fls. 206, e apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 66/74,
em 10/12/2012, arguindo, em síntese, que:
1) Cometeu um equívoco ao deixar de retificar a DCTF para informar os
valores realmente apurados e devidos, menores que os constantes do
DARF;
2) Providenciou a retificação da DCTF ao tomar ciência do Despacho
Decisório
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por entender que:
[...], apesar da possibilidade legal de retificação da sua DCTF, mesmo
após a ciência da decisão de indeferimento do pleito, é imprescindível
que a Interessada comprove com documentos hábeis e idôneos
(contabilidade e documentos fiscais) a correção do novo saldo devedor,
desta forma, desincumbindo-se do ônus de provar o direito líquido e
certo à compensação pleiteada.
Em que pese a apresentação do balancete de fls. 43/59 o documento não
permite verificar a procedência e exatidão do novo saldo devedor de IRPJ
declarado na DCTF retificadora do 2o Tri/2008 (sic: o correto seria
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975900/2012-40

mencionar 2o Tri/2009 – observação CARF), sendo certo que a
Impugnante deveria ter acostado aos autos a contabilidade e
demonstrativos da apuração do saldo devedor, de maneira a permitir a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado para compensação e
comprovar suas alegações.
Em síntese, a recorrente recolhera DARF do período pelo valor de R$ 30.557,49,
e registrou DIPJ (fl. 192) e DCTF retificadora (fl. 160) com apuração de IRPJ do 2o trimestre de
2009 pelo valor de R$ 1.677,75, pelo que requereu compensação pelo valor de R$ 28.899,74
(embora a diferença entre R$ 30.557,49 e R$ 1.677,75 tenha por resultado a quantia de
R$28.879,74, e não a quantia de R$ 28.899,74 requerida na PER/DCOMP, fl. 4).
E, apesar da retificação da DCTF por parte da empresa contribuinte, a DRJ
entendeu que o balancete não se constituiria como documento hábil à demonstração do valor de
IRPJ apurado.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.221 a 240), argumentando que:
1 - no que diz respeito à existência do Direito Creditório (fls. 225 e seguintes),
[...] os documentos apresentados em conjunto com a Manifestação de
Inconformidade são suficientes para demonstrar os motivos que levaram
a Recorrente a retificar suas declarações. Vejam, D. Conselheiros, foram
apresentados Balancete do 2° Trimestre de 2009 - assinado por
profissional legalmente habilitado - DIPJ, DCTFs Original e
Retificadora, memória de cálculo, informes de rendimentos e
comprovante de recolhimento (DARF);
[...] no presente recurso a Recorrente apresenta o Livro Diário. De acordo
com tal documento, constata-se, uma vez mais, que a base de cálculo
apresentada no presente PAF é correta, de modo que realmente ocorreu
recolhimento a maior passível de compensação tributária.
[...] a Recorrente acosta aos presentes autos o Livro Diário Geral relativo
ao período compreendido entre 01/04/2009 e 30/06/2009 (Doc. 03);
2- no que diz respeito à prevalência do princípio da verdade material (fls. 235 e
seguintes),
[...] Em face da extensa quantidade de elementos probatórios
apresentados, demonstrando a efetiva existência do direito creditório,
requer-se que o mero erro de preenchimento da DCTF não seja
impeditivo para a homologação da declaração de compensação, haja vista
que todas essas informações foram esclarecidas através das declarações
retificadoras.
3- no que diz à necessidade de eventual diligência (fls. 239),
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975900/2012-40

[...]Na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que os
fundamentos expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento
do Despacho Decisório e que, além disso, os documentos acostados ao
presente PAF não são suficientes para comprovar o direito creditório
pleiteado, com base nos argumentos trazidos acima, a Recorrente aponta
a necessidade de se converter o julgamento em diligência.
[...] Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n0
70.235/72, a Recorrente requer que, na hipótese dos Ilustres Julgadores
entenderem que a documentação juntada aos autos deve ser
detalhadamente analisada e/ou que análises adicionais devem ser
realizadas, seja o julgamento convertido em diligência, para que se
comprove o equívoco materializado por meio do Despacho Decisório ora
combatido. Para tanto, requer às Autoridades Fiscais que respondam aos
seguintes QUESITOS:
 Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Recorrente juntou
balancete assinado por profissional habilitado;
 Queira a Autoridade Fiscal confirmar se as receitas escrituradas na
sua contabilidade foram computadas na base de cálculo do IRPJ,
conforme consta na Memória de cálculo juntada às fls. 112 e
seguintes e, também reapresentada no presente Recurso
Voluntário; e
 Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Recorrente apurou
corretamente a base de cálculo do IRPJ, com base nos
documentos juntados.
Por fim, a recorrente pede o provimento do recurso (fl. 240).
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, lucro presumido, relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2009
(30/06/2009).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
22/10/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 218, face à data da ciência em 21/09/2018, fl. 217, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975900/2012-40

Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
É que o cerne da questão consiste em identificar se a documentação apresentada
demonstra o valor apurado de IRPJ do 2o trimestre de 2009 como sendo o valor de R$ 1.677,75.
Ocorre que o balancete apresentado não se encontra dotado das formalidades
necessárias, na medida em que não se encontra registrado em órgão oficial de registro do
comércio, e não se encontra acompanhado de termos de abertura e encerramento, nem assinatura
do responsável legal pela empresa, sendo insuficiente a assinatura isolada do responsável pela
contabilidade.
Do mesmo modo, em relação às planilhas apresentadas nas fls. 43 e 61, e às
planilhas apresentadas de fls. 112 e 114, não há assinatura do responsável pela empresa, e sobre
ela não há explicações no sentido de indicar que os registros nelas incluídos se referem a
registros contábeis.
Nesse sentido, vale ressaltar o acerto da DRJ ao entender que tais documentos não
se demonstravam como hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O DARF de fl. 116, por si só, não é capaz de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Em relação aos Livros Diários apresentados, vale dizer que foram apresentados
termos de abertura e encerramento (fls. 261 a 265) de 2 livros diários, a saber:
 Diário Geral no 15 de março a abril de 2009, de 464 folhas, e
 Diário Geral no 16 de maio a junho de 2009, de 429 folhas.
Ocorre que no processo, fl. 899, consta a última página do Diário Geral no 16
indicando se tratar de um livro com total de 634 folhas, diverso da quantidade de folhas (429)
indicada no termo de abertura, ou seja, como se as folhas não correspondessem ao termos de
abertura informado.
Ademais, não há qualquer explicação da contribuinte que correlacione
especificadamente o crédito alegado aos registros contábeis contidos em referida escrituração
contábil.
Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.975900/2012-40

Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar
algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de
convencimento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as operações
tidas pela fiscalização como exportação indireta referiam--se, na verdade,
a operações de exportação direta, deve--se cancelar a exigência fiscal
constante do auto de infração.
Necessário, pois, que seja o presente processo objeto de diligência, junto à
Unidade de Origem, a fim de que esta busque obter da empresa contribuinte explicações e
documentos adicionais (dotados das formalidades legais), capazes de demonstrar o crédito
pleiteado, especialmente quanto à apresentação de razão da conta contábil da receita da empresa
e razão da conta contábil de apuração o imposto de renda do 2o trimestre do ano-calendário de
2009, acompanhado dos respectivos termos de abertura e encerramento, com registro no órgão
de registro do comércio e respectivas assinaturas (contador e responsável pela empresa).
Após a obtenção de tais informações, deve a Unidade de Origem da RFB
apresentar relatório conclusivo da análise.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital